Tribunal: TJSP
Processo: 1080272-96.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA - IPTU – Município de São Paulo – Exercícios de 2013 a 2015 – Lançamento retroativo efetuado em 14/05/2018, em virtude da unificação de SQL ́s - Hipótese em que não ficou evidenciado erro de fato não conhecido quando dos lançamentos anteriores incidentes sobre os imóveis ascendentes – No caso concreto, houve prévia fusão das matrículas junto ao Cartório de Registro de imóveis

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA - IPTU – Município de São Paulo – Exercícios de 2013 a 2015 – Lançamento retroativo efetuado em 14/05/2018, em virtude da unificação de SQL ́s - Hipótese em que não ficou evidenciado erro de fato não conhecido quando dos lançamentos anteriores incidentes sobre os imóveis ascendentes – No caso concreto, houve prévia fusão das matrículas junto ao Cartório de Registro de imóveis em 24/09/2003 – Ademais, em 07/10/2005 houve registro da incorporação de empreendimento imobiliário, cujo respectivo projeto foi aprovado pela Prefeitura em 30/11/2004 – Portanto, à época dos lançamentos individualizados, o Fisco já tinha ciência da fusão dos imóveis - Inteligência do art. 149, inciso VIII, do CTN - Tese firmada no âmbito do REsp 1.130.545/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos - Precedentes – Já em relação ao imposto territorial de janeiro de 2016 o lançamento correspondente também deve ser anulado, tendo em vista a ausência do devido detalhamento da respectiva base de cálculo, bem como da alíquota, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Recurso do Município não provido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Causa de elevado valor - Aplicação do entendimento do STJ fixado em regime de recursos repetitivos – REsp. no 1.850.512/SP (Tema no 1.076) – Obrigatória observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC – Reforma da r. sentença, nesse aspecto - Recurso dos patronos do autor provido, para esse fim.